Tribunal: TJSP
Processo: 2242413-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente – Recebimento da inicial isento de ilegalidade - Ausência de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento à liberdade de locomoção do paciente - Ordem denegada - (voto n.o 43460).